Tribunal: CARF
Processo: 16306.721130/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
MPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZO FISCAL. LEI No 9.249/1995, ART. 26. IN SRF No 213/2002. IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.
Para fins de dedução do imposto de renda pago no exterior, exige-se: (i) documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador do país de origem e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, nos termos do art. 26, §2o, da Lei no 9.249/95; ou (ii) na hipótese de dispensa do reconhecimento, documento de arrecadação acompanhado da legislação estrangeira que comprove a incidência do imposto e, tratando-se de lucros, demonstrações financeiras que evidenciem o registro do imposto pago, conforme art. 16, §2o, I e II, da Lei no 9.430/96. Documentos redigidos em língua estrangeira devem ser traduzidos para o português, nos termos do art. 224 do Código Civil e art. 192 do CPC. A Convenção da Apostila de Haia, promulgada pelo Decreto no 8.660/16, permite substituir o reconhecimento consular pela apostila. A Receita Federal regulamentou a matéria no §5o-A do art. 25 da IN RFB no 1.520/2014, em consonância com a Solução de Consulta COSIT no 185/2018, que exige documento oficial do órgão arrecadador e legislação estrangeira que certifique a legitimidade do documento apresentado..
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
De acordo com o Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, o contribuinte deve, ao impugnar a exigência fiscal, apresentar os motivos de fato e de direito que em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e os elementos probatórios de que disponha. A autoridade julgadora, ao apreciar as provas juntadas aos autos, forma livremente sua convicção e somente determinará diligências ou perícias quando as considerar necessárias, e indeferirá de forma fundamentada aquelas que julgar prescindíveis. Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência ou perícia para juntar aos autos provas que a recorrente deveria ter apresentado; é dizer, a busca pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas; é ônus do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.721130/2012-27
ACÓRDÃO
1101-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório. Por outro lado, a
não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza
do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
MPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZO FISCAL. LEI No
9.249/1995, ART. 26. IN SRF No 213/2002. IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.
Para fins de dedução do imposto de renda pago no exterior, exige-se: (i)
documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador do país de
origem e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, nos termos do art. 26,
§2o, da Lei no 9.249/95; ou (ii) na hipótese de dispensa do reconhecimento,
documento de arrecadação acompanhado da legislação estrangeira que
comprove a incidência do imposto e, tratando-se de lucros, demonstrações
financeiras que evidenciem o registro do imposto pago, conforme art. 16,
§2o, I e II, da Lei no 9.430/96. Documentos redigidos em língua estrangeira
devem ser traduzidos para o português, nos termos do art. 224 do Código
Civil e art. 192 do CPC. A Convenção da Apostila de Haia, promulgada pelo
Decreto no 8.660/16, permite substituir o reconhecimento consular pela
apostila. A Receita Federal regulamentou a matéria no §5o-A do art. 25 da
IN RFB no 1.520/2014, em consonância com a Solução de Consulta COSIT
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721130/2012-27
2
no 185/2018, que exige documento oficial do órgão arrecadador e
legislação estrangeira que certifique a legitimidade do documento
apresentado..
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
De acordo com o Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal, o contribuinte deve, ao impugnar a exigência fiscal,
apresentar os motivos de fato e de direito que em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e os elementos probatórios de que
disponha. A autoridade julgadora, ao apreciar as provas juntadas aos autos,
forma livremente sua convicção e somente determinará diligências ou
perícias quando as considerar necessárias, e indeferirá de forma
fundamentada aquelas que julgar prescindíveis. Portanto, não cabe ao
julgador determinar diligência ou perícia para juntar aos autos provas que
a recorrente deveria ter apresentado; é dizer, a busca pela verdade
material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de
provas; é ônus do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação (PER/Dcomp) em
que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido de
IRPJ (código 2220), referente ao segundo trimestre de 1999, pago em 29/01/1999, no valor original
de R$ 436.953,37 (Darf no valor total de R$ 1.491.077,56).
2.
Despacho decisório indeferiu o pedido em razão da não comprovação de
pagamento indevido ou a maior.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721130/2012-27
3
3.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese, falta de
motivação do Despacho Decisório; a documentação de suporte consta do sistema da Receita
Federal; o crédito pleiteado compõe-se IR-Fonte no exterior (Venezuela, Chile e Argentina) cujos
documentos não foram apresentados por serem antigos; alegou ainda decadência, prescrição e
requereu diligência. Veja-se:
h. O Despacho Decisório ora combatido não traz qualquer informação que indique a
razão do indeferimento do crédito, uma vez que o DARF do crédito mencionado
encontra-se disponível para consulta no sistema da Receita Federal (de onde a Recorrente
inclusive extraiu a cópia anexada à presente manifestação) e as declarações
correspondentes (DIPJ e DCTF) também encontram-se foram devidamente enviadas.
i. Na verdade, a Recorrente entende estar diante Despacho Decisório imotivado,
porventura gerado por mero erro de sistema, que está obstando seu direito ao crédito
devidamente constituído.
[...]
k. E não há que deixar de homologar a compensação proferida por alegação de suposta
falta de documentação de suporte. Isso, pois, toda a documentação de suporte do
crédito em referência necessária para a comprovação de sua existência encontra-se
disponível no próprio sistema da Receita Federal, sendo que em nenhum momento a
Recorrente recebeu qualquer intimação para apresentar documentação complementar.
[...]
m. Especificamente, sobre a composição do crédito originada do recolhimento a maior de
IRPJ, trata-se de Imposto de Renda Retido na Fonte no Exterior, decorrente das
atividades exercidas pela Recorrente na Venezuela, Chile e Argentina, de forma que os
documentos de comprovam o referido crédito, ainda não puderam ser resgatados pela
Recorrente, seja porque são muito antigos (apuração de 1999) seja pela sua quantidade.
n. Dessa forma, não obstante os documentos ora juntados já sejam suficientes para
demonstrar o recolhimento a maior, requer a conversão do julgamento em diligência, de
forma que sejam corretamente analisados os documentos que formam o direito creditório
ora utilizado, o que deveria ter sido feito antes de exarado o Despacho Decisório ora
impugnado, pela D. Fiscalização.
o. Não fosse isso suficiente para demonstrar a total insubsistência do Despacho Decisório
ora combatido, o mesmo reabre indevidamente prazos de decadência e prescrição para,
também de forma errônea, sustentar a glosa de crédito com base na falsa argumentação
de que o mesmo (sobre o qual a DARF processada pela própria RFB, como dito acima), não
teria sido comprovado.
p. Sendo assim, não poderia mais de 10 anos depois de protocolizado o Pedido de
Ressarcimento glosar o mesmo, em total afronta aos princípios tributários que
determinam a decadência e prescrição, e acarretando à Recorrente os efeitos nocivos da
falta de segurança jurídica.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade em razão da ausência de documentação
probatória e assentou que “em processos de pedido de restituição e compensação, o ônus da prova
é do contribuinte, já que, ao formular um pedido de ressarcimento ou uma declaração de
compensação, ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar seus fatos constitutivos,
nos termos do art. 373 inciso I do Novo CPC”, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721130/2012-27
4

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO TOTAL DE RETENÇÕES DE IRPJ.
ÔNUS DA PROVA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se pedido de produção de prova pericial, para o fim de apurar o total de
retenções de IRPJ para fins de compensação, eis que tal comprovação poderia ter sido
feito mediante juntada de documentos, levando em conta que em processos de
declaração de compensação o ônus da prova é do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
Descabe suscitar decadência em declaração de compensação cujo despacho decisório foi
recebido antes de cinco anos da data da transmissão, ou em pedido de restituição, para o
qual a legislação não prevê prazo para análise.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IRPJ. APURAÇÃO DO IMPOSTO
SUPERIOR AO RECOLHIMENTO.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou as compensações, de crédito de
pagamento indevido de IRPJ, quando a DRF apura imposto a pagar em valor superior ao
recolhimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Em recurso voluntário a recorrente alega, em síntese, o que segue:
i) o despacho decisório é imotivado e possivelmente resultado de erro sistêmico;
ii) a documentação está disponível nos sistemas da Receita Federal;
iii) precedentes administrativos reconhecem nulidade de decisões que indeferem pedidos sem
intimação para apresentação de documentos;
iv) apresentou razão contábil e lista de empresas para as quais exportou serviços para comprovar
retenções no exterior (total R$ 2.429.099,86);
v) requer diligência.
6.
Ao final, requer o provimento do recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar as compensações declaradas.
7.
Consta ainda dos autos que o contribuinte teve o pedido de transação indeferido
pela Receita Federal em razão do não cumprimento das condições mínimas que especifica,
necessárias para adesão à transação (e-fls. 282 e ss.).
8.
É o relatório.

VOTO
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721130/2012-27
5
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
10.
Cinge-se a controvérsia, em síntese, ao não reconhecimento de imposto de renda
pago no exterior, ano-calendário 1999.
11.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
12.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
13.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
14.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
15.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
16.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
17.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
18.
No caso em análise, ao analisar o direito creditório pleiteado, a autoridade fiscal
informou não haver a comprovação de pagamento indevido ou a maior, conforme Despacho
Decisório (e-fls. 55):
15. Analisando os valores informados nos Sistemas da RFB – DIRF AC 1999, foi
verificado que o IR total retido no nome da empresa no 3o trimestre de 1999 foi
R$ 3.201.050,48, de acordo com as DIRFs anexadas ao processo.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721130/2012-27
6
16. Ainda foi verificado que a contribuinte efetuou somente um pagamento no
período, através de DARF no valor total de R$ 1.491.077,56, na data 30/07/1999,
com período de apuração - 30/06/1999, de acordo com o Sistema SIEF -
Pagamento.
17. Considerando os valores confirmados em DIRF, no sistema SIEF – Pagamento e
na DIPJ AC 1999 – 2o trimestre foi verificado que não foi possível comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior no período, pois a contribuinte
deveria ter pago R$ 1.599.850,26, isto é, os R$ 1.491.077,56 ora em discussão,
mais R$ 108.772,70, conforme pode ser verificado no quadro a seguir:

18. Assim, NÃO foi confirmada a existência de PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE IRPJ com P.A. 30/06/1999 e vencimento em 30/07/1999.
19.
Verifica-se, pois, não haver qualquer mácula no Despacho Decisório que motivou e
explicitou os motivos do indeferimento do direito creditório pleiteado.
20.
A recorrente afirma que o imposto de renda retido na fonte no exterior, relativo às
atividades realizadas fora do país, ocorreu regularmente, foi devidamente documentado e
informado às autoridades fiscais competentes. Para comprovar, alega que apresentou o razão
contábil (e-fls. 141), que evidencia a conta contábil no 158402, destinada aos créditos de IRRF
sobre exportação de serviços.
21.
Adicionalmente, indica as empresas destinatárias dos serviços exportados no ano-
calendário de 1999, com valores que totalizam R$ 2.429.099,86.
22.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
23.
Vejamos a legislação sobre o tema, especificamente em relação à comprovação do
imposto de renda pago no exterior.
LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721130/2012-27
7
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
24.
Como se vê, o IR pago no exterior deve ser reconhecido pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país do imposto devido.
25.
A Lei no 9.430/96, todavia, dispensou a obrigação de reconhecimento (órgão
arrecadador e Consulado de Embaixada Brasileira) prevista no § 2o do art. 26 da Lei no 9.249/95
quando comprovado que a legislação do país de origem do valor tributável prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita
decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto
no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior,
serão:
[...]
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro
arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal.
26.
Em resumo, a comprovação do IR pago no exterior faz-se pelos seguintes
documentos:
i) documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que devido e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira; (Lei no 9.249/95, art. 26, §2o)
ii) no caso de dispensa do reconhecimento pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira: a) documento de arrecadação; b) legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital que comprova a incidência do imposto de renda, pois o
pagamento pode referir-se a outro tributo; c) no caso de lucros, demonstrações financeiras com o
registro do IR pago no exterior (Lei no 9.430/96, art. 16, §2o, I e II).
27.
Registre-se que documento redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos
legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721130/2012-27
8
Federal e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o
português. (Código Civil - Lei no 10.406, de 2002, art. 224; Código de Processo Civil - Lei no 13.105,
de 2015, art. 192; Lei no 6.015, de 1973, art. 148; e Decreto no 13.609, de 1943, art. 18.)
28.
Posteriormente, o Decreto no 8.660/16, que promulgou a Convenção da Apostila1
de Haia sobre a Eliminação da Exigência de Documentos Públicos Estrangeiros, permitiu a
substituição do reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira do país emissor signatário
da referida Convenção pela apostila.
Artigo 3o
A única formalidade que poderá ser exigida para atestar a autenticidade da assinatura, a
função ou cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade
do selo ou carimbo aposto no documento, consiste na aposição da apostila definida no
Artigo 4o, emitida pela autoridade competente do Estado no qual o documento é
originado.
Contudo, a formalidade prevista no parágrafo anterior não pode ser exigida se as leis, os
regulamentos ou os costumes em vigor no Estado onde o documento deva produzir
efeitos - ou um acordo entre dois ou mais Estados contratantes - a afastem ou
simplifiquem, ou dispensem o ato de legalização.
Artigo 4o
A apostila prevista no primeiro parágrafo do Artigo 3o será aposta no próprio documento
ou em uma folha a ele apensa e deverá estar em conformidade com o modelo anexo à
presente Convenção.
A apostila poderá, contudo, ser redigida no idioma oficial da autoridade que a emite. Os
termos padronizados nela inscritos também poderão ser redigidos em um segundo
idioma. O título "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" deverá ser escrito
em francês.
Artigo 5o
A apostila será emitida mediante solicitação do signatário do documento ou de qualquer
portador. Quando preenchida adequadamente, a apostila atesta a autenticidade da
assinatura, a função ou o cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível,
a autenticidade do selo ou carimbo nele aposto. A assinatura, selo ou carimbo contidos na
apostila serão isentos de qualquer certificação.
Artigo 6o
Cada Estado Contratante designará as autoridades às quais, em razão do cargo ou função
que exercem, será atribuída a competência para emitir a apostila prevista no primeiro
parágrafo do Artigo 3o.
Esta designação deverá ser notificada pelo Estado Contratante ao Ministério das Relações
Exteriores dos Países Baixos, no momento do depósito do respectivo instrumento de
ratificação, adesão ou da respectiva declaração de extensão. Todas as modificações que
ocorrerem na designação daquelas autoridades também deverão ser notificadas ao
referido Ministério.
29.
A Receita Federal regulamentou a matéria no §5o-A do art. 25 da Instrução
Normativa 1.520/2014.
Da Dedução do Imposto sobre a Renda Pago no Exterior

1 "A Apostila é um certificado de autenticidade emitido por países signatários da Convenção da Haia, o qual é aposto a
um documento público para atestar sua origem (assinatura, cargo de agente público, selo ou carimbo de instituição).
Esse documento público apostilado será apresentado em outro país, também signatário da Convenção da Haia, uma
vez que a Apostila só é válida entre países signatários."
Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/perguntas-frequentes-5/>. Acesso em: 07 nov. 2025.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721130/2012-27
9
Art. 25. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto
sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no Brasil,
até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
[...]
§ 5o Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 5o-A O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de que
trata o § 5o pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos
países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de
21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for devido o
imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por tradutor
juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro
de 2017)
30.
Nesse mesmo sentido, a Solução de Consulta no 185 - Cosit, de 10/2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento comprobatório
é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior.
Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do imposto
na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do
órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de
renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de recolhimento ou
arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 26, §2o; Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II; Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, art. 87, § 9o;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR
PAÍSES SIGNATÁRIOS DA CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS. APOSTILA.
O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento ou arrecadação do
imposto de renda pago no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser
substituído pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de
29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.
Dispositivos Legais: Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, arts. 3o a 6o; Instrução
Normativa no 1.520, de 4 de dezembro de 2014, art. 25, § 5o-A. Torna-se sem efeito a SC
Cosit no 155, de 26 de setembro de 2018, publicada no DOU no 188, Seção I, página 43, de
28 de setembro de 2018.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721130/2012-27
10
31.
Acerca do IR-Fonte no exterior, a referida Solução de Consulta no 185 - Cosit, de
10/2018 dispõe que a comprovação ocorre por meio de documento oficial do órgão arrecadador e
pela legislação estrangeira que certifique ser o documento apresentado hábil e legítimo para
confirmar o imposto retido:
12.1. Nos casos em que a legislação do país imponha a retenção do imposto na fonte, não
se pode falar propriamente em “documento de arrecadação”; nessa hipótese, a
comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do órgão
arrecadador – a exemplo do que sucede no Brasil, nos moldes da Instrução Normativa SRF
no 119, de 28 de dezembro de 2000. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá estar
munida dos dispositivos da legislação estrangeira que certifiquem ser o documento
apresentado hábil e legítimo para confirmar o imposto retido.
32.
No caso dos autos, a recorrente limitou-se a apresentar uma planilha em Excel, a
qual denomina “razão contábil”, todavia não apresentou documentação comprobatória dos
impostos retidos/pagos no exterior (e-fls. 192).
33.
Quanto ao pedido de “apresentação de novos documentos, esclarecimentos e
realização de diligência”, cumpre esclarecer que, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal, o contribuinte deve, ao impugnar a exigência fiscal,
apresentar os motivos de fato e de direito que em que se fundamenta, os pontos de discordância,
as razões e os elementos probatórios de que disponha. A autoridade julgadora, ao apreciar as
provas juntadas aos autos, forma livremente sua convicção e somente determinará diligências ou
perícias quando as considerar necessárias, e indeferirá de forma fundamentada aquelas que julgar
prescindíveis2.
34.
Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência ou perícia para juntar aos
autos provas que a recorrente deveria ter apresentado; dizer, “a busca pela verdade material não
autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas3 ”, é ônus do contribuinte.
2.
Verifica-se, pois, que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório;
limitou-se a alegar.

Conclusão
35.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

2 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a ed. São
Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721130/2012-27
11

Fl. 297
DF CARF MF
Original